Tribunal: STF
Processo: ARE 1282126
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO POR UM DOS RECORRENTES. PERDA DO INTERESSE RECURSAL: CONFIRMAÇÃO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Em 21/05/2023, homologuei o acordo realizado entre a recorrente Camila Dapper da Silva e a recorrida Caixa Consórcios S.A. Administradora de Consórcios, bem como instei o recorrente Sérgio Luiz de Ávila Filho a manifestar-se sobre a persistência do interesse no julgamento do presente agravo no recurso extraordinário (e-doc. 119).



    2. Pela Petição STF nº 54.154/2023, o mencionado recorrente afirma não possuir interesse na apreciação do agravo por si interposto, ante o acordo formalizado por sua esposa (e-doc. 120).



    3. Ante o exposto, observo a perda superveniente do objeto e, portanto, julgo prejudicado o agravo em recurso extraordinário apresentado por Sérgio Luiz de Ávila Filho, com base no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    A Secretaria Judiciária deverá adotar as providências decorrentes desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator